Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO PELA IMPUGNANTE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência. O decisum foi claro ao consignar, com base nos documentos anexados aos autos, que o executado possui despesas que comprometem substancialmente a sua renda, sendo incabível a penhora de seu salário, tampouco a revogação da gratuidade judiciária.

3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.